Tribunal: TJBA
Processo: 0044376-73.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0044376-73.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DOUGLAS JOSE MATOS JUNIOR e outros (19)

Advogado(s)
:
MARCELLE MENEZES MARON, WAGNER VELOSO MARTINS, MARITA SILVA AMANCIO, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que julgou improcedente o pedido da ação originária e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, correspondente a R$ 1.000,00. O embargante sustenta omissão quanto à fixação da verba honorária, pleiteando a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, dada a irrisoriedade do valor atribuído à causa.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se, diante da irrisoriedade do valor da causa (R$ 1.000,00), a fixação dos honorários advocatícios deveria ocorrer por apreciação equitativa, conforme autorizado pelo art. 85, § 8º, do CPC, considerando os critérios previstos no § 2º do mesmo artigo.

III. Razões de decidir

3.
Constatada a regularidade formal e a tempestividade dos embargos, impõe-se o seu conhecimento.

4. O valor da causa, sendo irrisório, justifica a fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme precedentes do TJBA e orientação consolidada do STJ.

5. Aplicam-se os critérios do art. 85, § 2º, do CPC: grau de zelo do profissional, local da prestação do serviço, natureza e importância da causa e o trabalho realizado.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas de valor irrisório, conforme art. 85, § 8º, do CPC. 2. A quantificação deve observar os critérios do § 2º do mesmo artigo, compatibilizando o trabalho desempenhado com a justa remuneração.”

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, em Apelação nº
0044376-73.2011.805.0001,
da Comarca de Salvador, figurando como Embargante
ESTADO DA BAHIA

e Embargado
DOUGLAS JOSÉ MATOS JUNIOR e outros.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de___________de 2025.

Presidente

DES
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça